Tribunal: TJMT
Processo: 1028632-49.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028632-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E GARANTIAS DO SEGURADO AO EFETUAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES - SINISTROS OCORRIDOS EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO FUNDADO NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRIBUÍDA À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PERICIA JUDICIAL FRUSTRADA POR DISCORDÂNCIA DOS HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE PARECER PRODIST - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Consoante dicção do art. 786 do Código Civil e Enunciado Sumular n.º 188 do Supremo Tribunal Federal a empresa seguradora sub-roga-se nos direitos de seus segurados ao pagar indenização por danos cobertos pela apólice contratada, tendo direito de regresso contra o verdadeiro causador do dano.

II - Da mesma forma, embora a empresa apelante tenha aduzido que não existe documento que individualize as unidades consumidoras e o local dos fatos. Esclareço que tal alegação não foi aduzida na origem, caracterizando-se em inovação recursal.

III - Ademais, a empresa apelante é a única fornecedora de energia da região, e suas próprias telas colacionadas aos autos, informam que as unidades consumidoras estão cadastradas como desligadas, demonstrando a existência da relação de consumo.

IV – com relação à prova pericial, não basta apenas discorrer que o laudo é unilateral, indispensável se apresenta, dentro do contexto do ônus da prova, indicar precisamente onde está o erro.

V – Nesse sentido, a empresa elétrica não foi capaz de apresentar os relatórios exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, demonstrando que NÃO houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica nos dias em que ocorreram as avarias informadas.

VI - Assim, nos termos do art. 373, I e II, o ônus da prova pertence à empresa elétrica requerida, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença não deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, nº 1028632-49.2019.8.11.0041, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, proposto por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., em desfavor da empresa elétrica ORA APELANTE.

Na origem, a parte autora aduziu ter firmado contrato de seguro com o segurado Carlinho Tomaz Almeida, representado pela apólice nº 33.14. 017709121.0.1, e com Lazara Maria Lima de Amorim, representada pela apólice de seguro 33.14. 017537879.0.1, através da qual se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos predeterminados durante a vigência dos seguros.

Aduziu que os segurados são consumidores de serviços de energia elétrica da empresa requerida.

Que respectivamente nos dias 06/08/2018 e 03/07/2018, em decorrência de oscilações de energia, houve a queima de bens do segurados, fato ocorrido por falha na prestação de serviço da empresa elétrica requerida.

Diante do acontecido, os segurados, procederam à abertura dos sinistros junto à empresa seguradora/requerente.

Que os laudos técnicos apuraram que os equipamentos foram danificados oscilações na corrente elétrica, devido a variações e/ou quedas de tensão na rede elétrica no local.

Desta forma, em razão dos sinistros reclamados, foram apurados danos no valor total de R$ 3.879,99 (três mil oitocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Aduziu ter efetuado o requerimento administrativo do ressarcimento do sinistro, sem, no entanto ter recebido qualquer resposta da empresa elétrica requerida.

Com tais considerações, requereu via regressiva, o ressarcimento dos valores supramencionados.

Apresentada contestação, a empresa elétrica requerida aduziu a argumentou sobre os limites da responsabilidade da concessionária e legalidade do ato, necessidade de averiguação das causas excludentes de responsabilidade civil, inexistência de nexo causal, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

O juiz de piso determinou a realização de pericia técnica judicial para apuração dos fatos. Entretanto, a empresa elétrica requerida discordou dos valores dos honorários periciais, requerendo a desistência da prova pericial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação regresso procedente, da seguinte forma:

'In casu, os laudos técnicos acostados no ids. 21335622 e 21335626 comprovam a relação dos bens danificados, de propriedade dos segurados, em decorrência de uma sobrecarga elétrica ou oscilação de energia, inclusive os laudos estão acompanhados de orçamentos demonstrando o prejuízo apontado, além do valor da indenização no importe de R$ 1.909,99 (mil e novecentos e nove reais e noventa e nove centavos) e R$ 1.970,00 (mil e novecentos e setenta reais), respectivamente, em favor dos segurados Carlinho Tomaz Almeida e Maria Lima de Amorin.

Assim, denota-se que os laudos técnicos e os demais documentos carreados na inicial demonstram que os segurados tiveram prejuízos com a oscilação ou queda de energia elétrica, fornecida pela requerida.

Outrossim, competia à concessionária de energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para evitar a descarga elétrica, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não caracteriza força maior. Trata-se de risco da atividade desenvolvida pela concessionária, que não pode ser transferido ao consumidor.

Não obstante a alegação da ré que inexiste comprovação das supostas oscilações mencionadas na inicial, cabia a ela a comprovação da exclusão de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência da

oscilação de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR a requerida ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$ 3.879,99 (três mil e oitocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora em 1% ao mês, também a partir do desembolso, o que faço com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§ 2º, do Código de Processo Civil.'

Insatisfeita com a sentença, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
aduzindo;
(i)
ausência de nexo causal – queda de raio;
(ii)
a ilegitimidade ativa e passiva das partes, já que o contrato de seguro não possui nenhuma relação contratual com a empresa elétrica apelante, bem como não restou demonstrado que os segurados são usuários da energia fornecida pela apelante;
(iii)
inexistência de sub-rogação;
(iv)
cerceamento de defesa;
(v);
provas unilaterais imprestáveis;
(vi)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença, para julgar a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, nº 1028632-49.2019.8.11.0041, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, proposto por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., em desfavor da empresa elétrica ORA APELANTE.

Depreende-se da narrativa inicial que a seguradora autora celebrou apólices de seguros, obrigando-se a garantir os riscos por danos elétricos ao imóvel do segurado.

Relata que as unidades consumidoras foram afetadas por distúrbio/sobrecarga de energia elétrica, causando danos a equipamentos eletroeletrônicos lá instalados.

Após a vistoria por empresas especializadas para averiguação e regulação dos sinistros, foram elaborados laudos técnicos privados, que ratificaram a ocorrência dos danos, ensejando o pagamento da indenização securitária no importe de R$ R$ 3.879,99 (três mil e oitocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Assim, invocando a sub-rogação legal e a responsabilidade objetiva prevista no CDC, a empresa seguradora requerente/apelada ajuizou a presente ação, visando ao ressarcimento do valor pago.

Em primeiro lugar, cabe deixar consignado que a empresa elétrica apelada se enquadra como fornecedora de serviços e, nessa condição, tem responsabilidade objetiva perante os consumidores, conforme expressa disposição dos arts. 14 e 20, do CDC. Logo, responde pelos danos causados aos usuários de seus serviços, independentemente de culpa, ressalvadas as hipóteses elencadas no § 3º do referido art. 14 do CDC.

Em segundo lugar, ao realizar o pagamento de indenização, a seguradora apelante se sub-roga na qualidade de credora do segurado, em relação ao causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil. Assim, está legitimada a postular o ressarcimento do valor equivalente.

Cabe ressaltar que o interesse processual da seguradora está bem evidenciado.

Nesse sentido:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS – SUB ROGAÇÃO SEGURADORA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSÁRIO –INTERESSE AGIR DEMONSTRADO - RESARCIMENTOS DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Consoante dicção do art. 786 do Código Civil e Enunciado Sumular n.º 188 do Supremo Tribunal Federal a empresa seguradora sub-roga-se nos direitos de seus segurados ao pagar indenização por danos cobertos pela apólice contratada, tendo direito de regresso contra o verdadeiro causador do dano.

(...)

TJMT,

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1035394-52.2017.8.11.0041, RELATORA: DESA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 27/09/2021.'

Da mesma forma, embora a empresa apelante tenha aduzido que não existe documento que individualize as unidades consumidoras e o local dos fatos.

Esclareço que tal alegação não foi aduzida na origem, caracterizando-se em inovação recursal.

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO NÃO APRECIADA NA ORIGEM - VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.'
(Ap 35579/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018).

Ademais, como bem mencionado nas contrarrazões, a empresa apelante é a única fornecedora de energia da região, e suas próprias telas informatizadas, informam que as unidades consumidoras estão cadastradas como desligadas, o que não se confundi com inexistentes.

Quanto à alegação de que os laudos periciais particulares são unilaterais e imprestáveis, esclareço que provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo e, neste aspecto, égide do CDC, a prova deve ser da ré/apelante, consoante o estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não basta apenas discorrer que o laudo é unilateral, indispensável se apresenta, dentro do contexto do ônus da prova, indicar precisamente onde está o erro.

Ademais, esclareço que o Juiz de piso determinou a realização de pericia técnica judicial.

Entretanto, a empresa elétrica apelante discordando dos valores cobrados a titulo de honorários periciais, requereu a desistência da prova testemunhal, razão pela qual não há no que se falar em cerceamento de defesa.

Por outro lado, esclareço que o artigo 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, estipula a necessidade da existência de nexo de causalidade para possa haver ressarcimento de danos:

'Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade,
considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST
.'

Entretanto, a empresa elétrica não foi capaz de apresentar os relatórios exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, demonstrando que NÃO houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica nos dias em que ocorreram as avarias informadas.

Assim, nos termos do art. 373, I e II, o ônus da prova pertence à empresa elétrica requerida, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença não deve ser reformada.

Diante do exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10%, para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024